Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Sniper reúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e pode ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens dos devedores que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos seus sigilos dos devedores.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.